Tribunal: TJBA
Processo: 8053603-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053603-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIA BISPO DE SOUZA Advogado(s): DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES DA LUZ AGRAVADO: W L INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se o agravante tem direito à concessão dos benefícios da gratuidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo. 4. No caso dos autos, há elementos suficientes a afastar a presunção legal, notadamente a renda da agravante. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. __________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8053603-60.2025.8.05.0000, sendo Apelante Flávia Bispo de Souza e WL Incorporação de Empreendimentos imobiliários LTDA ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça